Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011176-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (PACIENTE), Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CP
F: 345.832.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Trancamento da ação penal. ausência de dolo específico reconhecida em ação de improbidade administrativa. Independência das instâncias. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado por advogado em causa própria, visando o trancamento da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que figura como réu pela suposta prática do delito de peculato (art. 312 do CP).

2. Fato relevante. O impetrante foi absolvido, com trânsito em julgado, na ação civil pública por improbidade administrativa n. 0013852-68.2012.8.11.0041, com base na ausência de dolo específico. Sustenta que os fatos imputados nas duas ações são idênticos, de modo que a absolvição na esfera cível comprometeria a justa causa da persecução penal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição do impetrante em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento na ausência de dolo específico, compromete a justa causa da ação penal por peculato; e (ii) verificar se a continuidade da persecução penal configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. O
habeas corpus
é medida constitucional de caráter excepcional, sendo incabível para exame aprofundado de provas ou valoração subjetiva de elementos de fato.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a absolvição em ação de improbidade administrativa por ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal, em razão da independência entre as instâncias.

6. No caso concreto, a decisão cível limitou-se a reconhecer a inexistência de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, não afastando a existência do fato nem a autoria, além de afirmar expressamente que sua eficácia não se estende à esfera penal.

7. A denúncia descreve adequadamente os elementos da conduta típica, com indícios de autoria e materialidade suficientes à instauração da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP, não se evidenciando, de plano, qualquer hipótese de atipicidade ou ausência de justa causa que justifique o trancamento da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição em ação civil pública por improbidade administrativa com fundamento na ausência de dolo específico não repercute automaticamente na esfera penal. 2. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
pressupõe a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de autoria ou da extinção da punibilidade, sem necessidade de aprofundada ilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 312; CPP, arts. 41 e 648, I; Lei n. 8.429/1992, art. 1o, §§ 1o e 2o (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 186542/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.6.2025; STJ, AgRg no RHC 203396/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, PET no HC 891.911/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 943220/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
André Luiz Prieto,
em causa própria, contra ato emanado da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora, nos autos da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em que lhe é atribuída a prática, em tese, do ilícito de peculato.

De acordo com os termos da impetração, o impetrante/paciente foi absolvido por esta Corte, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (0013852-68.2012.8.11.0041),
“por ausência de dolo”
– acórdão transitado em julgado em 9.2.2024 – e, subsequentemente, ele informou ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, sobre esse fato, requerendo o trancamento da ação penal que lá tramita, justificando que se trata dos mesmos fatos e que, de acordo com o atual entendimento das Cortes Superiores,
“essa decisão absolutória proferida repercute no âmbito do processo penal, gerando a ausência de justa causa para a Ação Penal”
(Id. 279505362).

O impetrante aduz que a autoridade judiciária impetrada indeferiu o pedido por entender que prevalece a independência e autonomia entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a absolvição informada não afeta o trâmite da ação penal.

Sob a ótica do impetrante/paciente, ele sofre constrangimento ilegal visto que a instância cível já concluiu que inexistiu a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, ou seja, o dolo específico de praticar o comportamento proibido, razão pela qual não cabe mais qualquer outra discussão em outra esfera.

Acrescenta ainda que
“tanto na hipótese penal presente (peculato-apropriação), como na prevista na nova redação do art. 1o, §§ 1 e 2o, da Lei de Improbidade Administrativa, o dolo especifico é exigência para a configuração de ambos os ilícitos. Ou seja, tanto nos casos de improbidade, quanto nos crimes de peculato, há a necessidade de se perquirir a finalidade do comportamento, e não apenas a vontade de praticar a conduta.”
(Id. 279505362, p. 8).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar desta ordem mandamental, a fim de sobrestar o trâmite da ação penal 0007175-14.2015.8.11.0042, até julgamento final do presente
writ
.

No mérito, visa a concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento definitivo da ação penal.

Requesta a
sua

sustentação oral
durante o julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 280384866), e as informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o douto Magistrado monocrático ressalta os motivos pelos quais rejeitou tal pretensão em primeira instância (Id. 282925383).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
:

“Habeas Corpus: Peculato. – Busca-se liminarmente que seja determinado o trancamento da Ação Penal n°. 0007175-14.2015.8.11.0042, que tramita perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob alegação da ausência de justa causa, em razão da absolvição do paciente na Ação Cível Pública por ato de improbidade administrativa n°. 0013852- 68.2012.8.11.0041, que versa sobre os mesmos fatos da referia Ação Penal, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, a absolvição do impetrante/paciente André Luiz Prieto na esfera cível baseou-se na ausência de dolo específico necessário para a configuração do ato ímprobo, a partir da nova redação do art. 1o, §§ 1 e 2o, da Lei de Improbidade Administrativa, o que não implica ausência de justa causa para a objurgada ação penal, cuja tipicidade penal exige a análise de elementos objetivos e subjetivos específicos à esfera criminal, não cabendo transferência automática de conclusões das outras jurisdições, mormente quando não restou afastado o dolo, mas somente o especial fim de agir específico do ato ímprobo. – Merece destaque, que se extrai do inteiro teor do v. Acordão (Id n°. 279505363-Pág. 01/19) que absolveu o impetrante/paciente André Luiz Prieto na Ação Cível Pública por ato de improbidade administrativa n°. 0013852-68.2012.8.11.0041, expressamente, que referida decisão não interfere na esfera penal. – Desse modo, existindo elementos suficientes da autoria e materialidade do crime de Peculato, por 07 (sete) vezes que foram imputados ao impetrante/paciente André Luiz Prieto e aos demais corréus, mostrando-se imperioso o prosseguimento da Ação Penal de origem, não havendo em que falar nesse momento em suspenção/trancamento da Ação Penal de origem, como pretendido pela sua defesa. – Com efeito, a ausência de justa causa para a Ação Penal ou Inquérito Policial só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de suspender/trancar a ação/inquérito policial quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório – primus ictus oculi, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e provas sobre a materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade – elementos não presentes no caso em testilha. – Portanto, tem-se que o contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal em curso em sede de habeas corpus, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado. – Pela denegação da ordem.”
(Id. 286045350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado por
André Luiz Prieto
, advogado e paciente, em causa própria, contra ato praticado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – nos autos da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042
,
na qual responde, em tese, pela prática do delito previsto no artigo 312 do Código Penal (peculato) – que negou o pedido de trancamento da ação penal.

O impetrante sustenta que foi
absolvido
por esta Corte, com
trânsito em julgado em 9.2.2024
, nos autos da ação civil pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0013852-68.2012.8.11.0041, pela
ausência de dolo específico
, e que os fatos tratados na ação penal são os mesmos da esfera cível.

Por oportuno e indispensável, transcrevo o aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALTA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELES – PRELIMINAR ACOLHIDA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – DOLO ESPECÍFICO NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÕES AFASTADAS – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – INDISPONIBILIDADE DOS BENS – REQUISITOS NÃO SATISFEITOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DEMAIS APELAÇÕES PROVIDAS. 1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. 2. Quanto ao
dolo específico
, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. 3.
Se a prova dos autos não aponta a presença do dolo específico, inviável manter-se condenação nas sanções da Lei n.o 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso
. 4. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a atos praticados a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso não há prescrição ou prescrição intercorrente. 5. “In
casu
, a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não foi ajuizada de forma isolada em relação à pessoa jurídica e seus sócios, na condição de terceiros beneficiados, mas, sim, como corresponsáveis, em conjunto com outros servidores públicos. (...) 10. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.” (N.U 0005390-11.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022). 7. Sentença reformada. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido. Demais Apelações providas.”

(TJ/MT – Ap.
Cív
. 0013852-68.2012.8.11.0041), 1a C. Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Edson Dias Reis – Julgado em 28.11.2023).

Assim, sob a ótica do impetrante/paciente, o reconhecimento da ausência de dolo na instância cível deve gerar reflexos na persecução penal, vez que ambas as esferas exigem a demonstração do dolo específico

para caracterização do ilícito, razão pela qual deveria ser determinado o trancamento da ação penal
.

Inicialmente, cumpre pontuar que o
habeas corpus
é via de índole constitucional

(art. 5o, LXVIII, CF), destinada à proteção da liberdade de locomoção frente a ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que demonstrada,
de plano
,
a

ilegalidade manifesta.

Desse modo, compreende-se que o uso do
habeas corpus
para o trancamento de ação penal só é admissível em
hipóteses

excepcionalíssimas
, conforme sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“(...)
1. O trancamento

da ação penal

constitui medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade. Precedentes.
”

(STJ,
AgRg
no RHC 186542/SP
, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2023/0313791-0
– Sexta Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em 18.6.2025,
DJe
26.6.2025).

Dito isso e, a partir da análise dos argumentos do impetrante, dentro do que é viável na estreita via da ação constitucional, vejo que a ordem deve ser
denegada
.

In
casu
, repito, a tese central da impetração repousa na alegada identidade de fatos entre a ação penal e a ação de improbidade, cuja absolvição na esfera administrativa, teria afastado o elemento subjetivo do tipo, sendo, de conseguinte, suficiente e apta para, igualmente, atrair a ausência de dolo

na esfera criminal.

Todavia, essa premissa não se sustenta à luz da jurisprudência e dos elementos constantes dos autos. Conforme expressamente consignado no acórdão cível que absolveu o paciente, a decisão
não reconheceu a inexistência de fato típico ou ausência de autoria
, e tampouco firmou qualquer ilação quanto à legalidade dos atos praticados, limitando-se a afirmar a necessidade de demonstração de
dolo específico
com base na nova redação do art. 1o da Lei n. 8.429/1992 (atualmente, Lei n. 14.230/2021).

Além disso, o próprio acórdão destacou, de forma inequívoca, em seu voto condutor, que sua eficácia
não se estende

à seara penal
. Transcrevo:

“(...) importante frisar que esta decisão não interfere em outras penalidades existentes em outras esferas, mormente porque os requisitos para o reconhecimento do ato de improbidade administrativa divergem dos requisitos para eventual condenação na esfera criminal ou administrativa (...)”
(Id. 279505363, p. 15).

Dessa forma, não há como acolher a tese de “repercussão automática” daquela absolvição no campo penal, sob pena de esvaziamento do princípio da
independência entre as instâncias
, que continua vigente no ordenamento, salvo exceções expressamente reconhecidas pelos Tribunais Superiores:

“(...) 1. Não se verifica, no caso, nenhuma hipótese excepcional que autorize o trancamento da ação
penal na via estreita do recurso em habeas corpus, como ausência de justa causa, imputação de fato penalmente atípico, causa extintiva da punibilidade ou ausência de prova da autoria e materialidade delitiva.
2. A respeito da correlação entre as decisões das esferas penal, civil e administrativa, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica segundo a qual a vinculação automática ocorre
somente em casos de absolvição no processo crime por negativa de fato e autoria
. 3.

Logo, o desfecho favorável da apuração no âmbito administrativo não conduz à interpretação de que faltariam elementos indiciários mínimos a serem apurados no âmbito penal, diante da autonomia e independência de ambas as instâncias.
4. Diante da existência de elementos probatórios de autoria e materialidade delitivas e estando os fatos descritos satisfatoriamente na denúncia, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente justificado o prosseguimento da ação penal. 5. A certeza advirá comprovada somente na fase instrutória, momento apropriado para acusação e defesa promoverem a discussão da prova dos autos, sendo inviável o manejo do habeas corpus e do recurso de habeas corpus para essa finalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ,
AgRg
no RHC 203396/CE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2024/0322598-0
– Sexta Turma – Relator: Ministro Og Fernandes, Julgado em 5.3.2025,
DJe
12.3.2025).

“(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal, considerando a independência das esferas administrativa, cível e penal, e a ausência de identidade total
entre os fatos apurados na ação de improbidade administrativa e na ação penal. 4. Outra questão é a possibilidade de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, em razão de alegada ausência de descrição suficiente das condutas imputadas ao agravante. (...) A decisão destacou que a denúncia descreve suficientemente as infrações, permitindo o exercício da ampla defesa, e que a independência das esferas justifica a continuidade da ação penal, mesmo diante de absolvição em ação de improbidade administrativa. 6. A decisão ressaltou que a fase processual atual não permite exame aprofundado do mérito, sendo necessário aguardar a instrução processual para verificar a prática dos delitos imputados. 7. A decisão considerou que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para a ação penal. (...) Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A independência das esferas administrativa, cível e penal permite a continuidade da ação penal, mesmo diante de absolvição em ação de improbidade administrativa. 2. A denúncia que descreve suficientemente as infrações imputadas preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para a ação penal”. (...).”
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 943220/SP
, Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2024/0335633-1
– Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Julgado em 18.12.2024,
DJe
23.12.2024).

Assim, voltando ao caso concreto, ao menos por ora, não se verificam presentes nenhuma das exceções antes mencionadas (inexistência de fato típico ou ausência de autoria) a atrair, automaticamente, o trancamento da ação penal
.
Ao contrário, como bem pontuou a douta autoridade judiciária impetrada, com os reforços do douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, tem-se que a absolvição cível, é clara, ou seja,
não excluiu a existência do fato nem a autoria
, tratando-se tão somente de
interpretação quanto à exigência de dolo específico
na improbidade administrativa, revelando-se incompatível sua extensão à esfera penal, que possui tipicidade autônoma, com elementos subjetivos próprios
.

Por fim, apenas a título de reforço, embora já visualizado nos precedentes jurisprudenciais anteriormente transcritos, reforço que o trancamento da ação penal pressupõe prova pré-constituída da ilegalidade
,
o que também não se verifica neste
writ
, que exigiria análise aprofundada de provas e elementos subjetivos
,
extrapolando os limites do
habeas corpus
.

A propósito:

“(...) 4. Ambas as Turmas criminais desta Corte entendem que a independência entre as esferas administrativa, cível e penal impede que a absolvição em ação de improbidade administrativa vincule o resultado da ação penal na qual se apuram os mesmos fatos, de maneira que, na espécie, não se faz presente o alegado bis in idem. Precedentes. 5. Alterar a premissa do Tribunal de origem, de que a prova dos autos permite concluir com segurança que os benefícios foram concedidos indevidamente, por meio de procedimento ardiloso empreendido pelos acusados,
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 6. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”

(STJ, PET no HC n. 891.911/MS, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5.11.2024,
DJe
de 22.11.2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego

a ordem
do
habeas corpus
manejado por
André Luiz Prieto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025